Tribunal: TJSP
Processo: 1051337-75.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: prevento que fica determinada, não se conhecendo aqui do recurso.
(TJSP; Apelação Cível 1051337-75.2018.8.26.0100; Relator (a): Roberto Maia; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO. Competência recursal. Prevenção. Embargos à execução de cédula de produto rural anteriormente julgados por outra Câmara. Conexão com os embargos à execução do termo de novação da dívida no qual os executados alegam se referir ao mesmo título executivo extrajudicial originário. Mesma relação jurídica discutida em anterior recurso distribuído à 23a Câmara de Direito Privado deste

Ementa:
APELAÇÃO. Competência recursal. Prevenção. Embargos à execução de cédula de produto rural anteriormente julgados por outra Câmara. Conexão com os embargos à execução do termo de novação da dívida no qual os executados alegam se referir ao mesmo título executivo extrajudicial originário. Mesma relação jurídica discutida em anterior recurso distribuído à 23a Câmara de Direito Privado deste tribunal. Prevenção verificada nos termos do artigo 105, caput do RITJSP. Redistribuição ao órgão julgador prevento que fica determinada, não se conhecendo aqui do recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000062947
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051337-75.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
MÁRIO MASSAHIKO YAMADA e DIRCE TIYE YAMADA, é apelado
SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e
determinaram a remessa dos autos para redistribuição à C. 23a Câmara de Direito
Privado. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
ROBERTO MAIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051337-75.2018.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação Cível no 1051337-75.2018.8.26.0100
Apelantes: Mário Massahiko Yamada e Dirce Tiye Yamada
Apelado: Syngenta Protecao de Cultivos Ltda
Comarca: São Paulo
Voto no 22514
APELAÇÃO. Competência recursal. Prevenção. Embargos
à execução de cédula de produto rural anteriormente
julgados por outra Câmara. Conexão com os embargos à
execução do termo de novação da dívida no qual os
executados alegam se referir ao mesmo título executivo
extrajudicial originário. Mesma relação jurídica discutida
em anterior recurso distribuído à 23a Câmara de Direito
Privado deste tribunal. Prevenção verificada nos termos do
artigo 105, caput do RITJSP. Redistribuição ao órgão
julgador prevento que fica determinada, não se conhecendo
aqui do recurso.
VOTO n° 22514
RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Mario Massashiro Yamada e Dirce Tiye Yamada contra a r. sentença de
fls. 222/763/769 nos embargos à execução promovida por Syngenta
Proteção de Cultivos Ltda.., condenando-os ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios, arbitrados em
10% sobre o valor corrigido da causa.
Em
suas
razões
(fls.
782/810)
pleiteiam
a
inexequibilidade da obrigação representada pelo termo de novação e
confissão de dívida diante da perícia que atestou falsidade da assinatura
aposta no título e afastamento da multa por litigância de má-fé ou a
redução de seu valor.
A parte contrária apresentou contrarrazões a fls.
830/862.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051337-75.2018.8.26.0100 -Voto no
3
Os
embargantes,
ora
apelantes,
manifestaram
oposição ao julgamento virtual e interesse em realizar sustentação oral
(fls. 905).
FUNDAMENTAÇÃO:
Verifica-se
que
anterior
apelação
no
1055848-87.2016.8.26.0100, envolvendo as mesmas partes e a mesma
relação jurídica, já foi julgada por v. acórdão proferido em 25.04.2018
pela C. 23a Câmara do Direito Privado.
De acordo com a r. sentença de fls. 763/769, o
processo no 1055848-87.2016.8.26.0100 diz respeito aos embargos à
execução da Cédula de Produto Rural firmada entre as partes.
E estes embargos no 1051337-75.2018.8.26.0100
referem-se ao Instrumento Particular de Transação, Novação, Quitação e
Confissão de Dívida na qual se discute se este deriva da mesma cédula
de produto rural ou se tais argumentos dos recorrentes visam somente
tumultuar as execuções em proveito próprio já que, no anterior processo
julgado pela 23a Câmara de Direito Privado, alegaram ter firmado o
referido instrumento, enquanto neste processo a perícia constatou
falsidade da assinatura do executado.
Por essa razão, está prevento o referido colegiado
para julgar o recurso, por força do artigo 105, caput, do RITJSP, verbis:
Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer
de uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou
de qualquer incidente, terá a competência preventa
para os feitos originários conexos e para todos os
recursos, na causa principal, cautelar ou acessória,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051337-75.2018.8.26.0100 -Voto no
4
incidente, oriunda de outro, conexa ou continente,
derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação
jurídica,
e
nos
processos
de
execução
dos
respectivos julgados.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não conhecimento
aqui do recurso, devendo ser encaminhado à C. 23a Câmara de Direito
Privado.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)